Tribunal: STF
Processo: Pet 849
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-23
Data de publicação: 1994-02-23

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO DE MENORES, EM
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
           PEDIDO INDEFERIDO, NOS TERMOS EM QUE FORMULADO, EM FACE
DO EFEITO IRREVERSIVEL DA PRETENSAO, CABENDO APENAS INTIMAR A
REQUERIDA, SOB PENA DE DESOBEDIENCIA, A NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA COM
OS MENORES.
           CONVENIENCIA, NÃO EVIDENCIADA, DA ENTREGA DA CUSTODIA A
TERCEIRO.
           AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.